Tribunal: TJSP
Processo: 0000711-78.2010.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – Execução de título extrajudicial – Acordo firmado após esgotado o prazo para embargos – Quitação – Alegado erro de cálculo e saldo devedor – Impossibilidade de discussão nos presentes autos, sob pena de cerceamento de defesa – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227535
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000711-78.2010.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ, é apelado NELSON MATHIDIOS
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000711-78.2010.8.26.0220 -Voto no 30.717
2
Voto no 30.717
Apelação no 0000711-78.2010.8.26.0220
Apelante: Município de Guaratinguetá
Apelado: Nelson Mathidios dos Santos
Juízo: 1a Vara de Guaratinguetá
Juiz: Dr. Paulo César Ribeiro Meireles
APELAÇÃO Execução de título extrajudicial Acordo firmado
após esgotado o prazo para embargos Quitação Alegado erro
de cálculo e saldo devedor Impossibilidade de discussão nos
presentes autos, sob pena de cerceamento de defesa Recurso
desprovido.
Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizado pelo
Município de Guaratinguetá em face de Nelson Antonio Mathidios dos Santos.
Conforme sentença de fls. 124/125, o processo foi extinto, sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
Inconformado, recorre o Município. Sustenta, em síntese, que o
título executivo extrajudicial é líquido, certo e exigível, sendo que, uma vez constatado
saldo após a quitação do acordo, deve-se proceder ao abatimento do valor já pago e
prosseguir a execução quanto ao restante (fls. 130/140).
O recurso não foi respondido (fls. 154).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso,
mas lhe nego provimento.
Extrai-se dos autos que por intermédio de auditoria realizada pelo
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, apurou-se que o executado, enquanto Prefeito
do Município de Guaratinguetá, recebeu a maior sua remuneração no exercício de 1996,
tendo o exequente ajuizado a presente execução para cobrança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000711-78.2010.8.26.0220 -Voto no 30.717
3
Decorrido o prazo sem apresentação de embargos, sobreveio
notícia de que o executado firmou acordo administrativo para pagamento do débito em 36
parcelas (fls. 35/37), tendo, posteriormente, solicitado revisão do cálculo apontando
equívoco relativo ao valor inicial utilizado na conta que resultou no valor devido, bem
como a possibilidade de concessão dos benefícios da Lei Municipal no 4.227/10, que
concede anistia de multa e juros.
Os cálculos foram refeitos pela Municipalidade, tendo o executado
firmado novo termo de confissão e parcelamento da dívida, que restou quitada (fls.
119/121).
Somente após a quitação o Município apurou erro na contabilidade,
o que, a seu ver, resulta em saldo devedor no valor de R$ 12.619,90.
Ora, o Município concedeu benefícios ao executado e recalculou
sua dívida, oportunidade em que o valor constante do novo termo de confissão passou a ser
aquele devido e como admitido pelo próprio exequente, foi regularmente quitado.
Se houve erro, somente será passível de cobrança mediante outra
ação judicial, notadamente porque já esgotado o prazo para embargos do executado, que
teria seu direito de defesa cerceado.
Conforme asseverou o MM. Juiz a quo: “quando firmou-se o
instrumento de confissão de dívida passou a ser o valor ali constante o líquido, certo e
exigível, sendo que novos valores apurados, ainda que por erro de cálculo ou outro,
desafiam ação própria, inclusive não há como aferir a própria liquidez do novo título, em
tese, ao menos não nesta mesma ação. Se assim aceitasse o Juízo devedor não teria
qualquer possibilidade de defesa, pois seus prazos nesta já decorreram (para embargar),
de maneira que a ação, como posta, já não mais subsiste” (fls. 124v).
Destarte, nada há que se reparar na r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora